Tribunal: TJMT
Processo: 1016355-90.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016355-90.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material, Competência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[3a Vara Especilaizada Direito Bancário Cuiabá/MT (SUSCITANTE), 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (SUSCITADO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZO DA 10a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), RAQUEL MARTINS CARDOSO - CPF: 344.393.401-30 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONFLITO PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE “REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS” – ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA PIS/PASEP – MATÉRIA EMINENTEMENTE CÍVIL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL – EXCEÇÃO PREVISTA NO §2o, I, DO ARTIGO 1o, DO PROVIMENTO No 004/2008/CM – PRECEDENTES – CONFLITO PROCEDENTE. 1.
“A ação que discute a má gestão da instituição financeira em relação aos depósitos do programa PIS/PASEP e pretende a responsabilização nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, apresenta natureza eminentemente civil, de modo que o seu processamento e julgamento compete à vara cível e não ao juízo especializado em direito bancário”
(TJMT – 2a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado – CC 1008534-35.2020.8.11.0000 – Rel. DIRCEU DOS SANTOS – j. 06/08/2020 – DJE 20/08/2020). 2. Tratando-se de questão que possui natureza eminentemente civil, não estando vinculada propriamente a quaisquer situações financeiras de natureza estritamente bancária, exemplificadas no art. 1o, I, §1o do Provimento no 004/2008/CM, a competência para o processamento e julgamento é de uma das varas cíveis de feitos gerais, e não das varas especializadas em direito bancário, configurando-se a hipótese da exceção prevista no §2o, I, do art. 1o, do mesmo Provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 1016355-90.2020.8.11.0000 - CLASSE 221 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT em face do Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, relativamente à ação de “
Reparação de Danos Materiais
” (Proc. no 1012970-11.2020.8.11.0041), ajuizada por RAQUEL MARTINS CARDOSO contra o BANCO DO BRASIL S.A., visando a que fosse o Banco/réu compelido à apresentação de “
extrato bancário com o detalhamento das movimentações efetuadas na conta individual da autora, desde a abertura da referida conta até a presente data
”, e, ao final, sua condenação ao pagamento de R$ 21.327,04 a título de danos materiais decorrentes da subtração e/ou não repasse do montante da “
conta individual por ocasião mudança na destinação do fundo PASEP, ocorrido com a promulgação da Constituição Federal de 1988
” (cf. Id. no 53119495 - pág. 23/37).

A MMa. Juíza da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, a quem originariamente distribuída a ação, declinou da competência para processar e julgar o feito em favor de uma das Varas Especializadas em Direito Bancário por entender que
“o litígio versa sobre rendimentos bancários e operações que não foram realizadas por uma instituição financeira depositária, restando evidenciado que seu objeto é exclusivamente procedimentos financeiros, que deveriam/poderiam ter sido realizados ou foram realizados erroneamente”
(cf. Id. no 53119495 - pág. 19/20).

O MM. Juiz suscitante, por sua vez, sustenta que, na verdade, tratar-se de “
demanda de natureza indenizatória, sem qualquer outro pedido de natureza tipicamente bancária
”, daí porque, nos termos do Provimento no 004/2008 do Conselho da Magistratura, falta-lhe competência funcional para processar a ação e decidir o tema (cf. Id. no 53119495 - pág. 2/5).

A decisão vinculada ao Id. no 57084967 admitiu o processamento do conflito negativo de competência e designou o MM. Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (suscitado), para, em caráter provisório, dar regular continuidade à tramitação da ação.

O MM. Juízo suscitado reafirmou os fundamentos da decisão que determinou a remessa dos autos ao Juízo Especializado em Direito Bancário (cf. Id. no 60428483).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer sob o fundamento de inexistência de interesse público ou quaisquer das hipóteses previstas no art. 178 do CPC (cf. Id. no 62795545).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 23 de outubro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O Provimento no 04/2008/CM, editado pelo Conselho da Magistratura do Estado de Mato Grosso, outorgou às Varas Especializadas em Direito Bancário competência exclusiva para processar e julgar feitos relativos às causas decorrentes de operações realizadas por Instituições Financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, tais como execuções de contratos de financiamento, monitórias, busca e apreensão, revisionais de contrato bancário etc.

O art. 1o, I, e §1o, do mencionado Provimento exemplifica as demandas que deverão tramitar perante aquelas Varas Especializadas em Direito Bancário, mencionando expressamente “
as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida
”.

O §2o do mesmo dispositivo ressalva que “
excluem-se da competência dessas unidades as ações de competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil
”.

E é precisamente a definição da natureza da demanda o ponto nevrálgico da discussão sobre a competência dos Juízos suscitante e suscitado, de modo que a resolução do conflito passa pela constatação da própria pretensão autoral e seus fundamentos.

Consta da petição inicial da demanda livremente nominada como “
ação de Reparação de Danos Materiais
” a seguinte contextualização fática:

“No ano de 1970 foi promulgada a lei complementar 08/1970 a qual teve como objetivo distribuir contribuições de que a mesma trata entre todos os servidores em atividade, Civis e Militares, da União, dos Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios, bem como das entidades da Administração Indireta e Fundações o chamado “PASEP – Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público”. A regulamentação ocorreu da forma semelhante à do PIS, que era destinado aos trabalhadores do setor privado.

Posteriormente houve a unificação dos dois programas, o popular “PIS/PASEP” sendo este aglutinamento por força da Lei Complementar 26/1975, sem prejuízo do saldo constantes nas contas individuais existentes (art. 1o, § único), de forma que os servidores públicos ingressantes nos quadros da administração pública até outubro de 1988 permaneceram inscritos no PASEP, mantendo, assim, a titularidade de suas respectivas cotas.

A autora há época, incorporou como agente operacional de saúde na Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Após ter conhecimento que teria direito de haver os valores depositados no programa PIS/PASEP
,
a Autora procedeu ao banco Réu para realizar o saque do montante de sua cota e, para surpresa, o saldo disponível era de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) valor que, por óbvio, não condiz com a realidade esperada, após décadas de rendimentos e atualizações
.

Resta
evidente, portanto, que os valores depositados por força dos programas PIS/PASEP foram mal administrados e mal geridos pelo Banco do Brasil
, ora Réu, responsável pela gestão/administração do programa, conforme se verá a seguir.

Considerando que a Autora recebeu depósitos das COTAS DO PASEP nos exercícios financeiros dos anos de 1984, 1985, 1986, 1988 e 1989, conforme extratos anexos, esses valores deviam ter sido preservados em conta para serem entregues a Autora no momento que reunisse os requisitos legais para o saque do PASEP.

A Autora observou que em 18/08/1988 já tinha um saldo acumulado na conta PASEP de Cz$ 49.555,00

(...).

Esse saldo existente até a promulgação da Constituição Federal deveria ter sido preservado na conta da Autora, conforme estabelecido pelo artigo 239, § 2o da CF/88, (...).

Ocorre que o saldo acumulado até 18/08/1988 simplesmente desapareceu da conta individual do PASEP da Autora, violando o Banco do Brasil a própria Constituição Federal, NÃO PRESERVANDO EM CONTA OS VALORES ACUMULADOS ATÉ A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Veja que o valor até então acumulado em 1988 não foi transferido para o ano seguinte, conforme extratos de 1989 anexo.

Este é o cenário que, gerando indignação e inconformismo na Autora, a obrigou a recorrer ao Poder Judiciário para que faça sanar e ressarcir a lesão patrimonial sofrida”
(cf. Id. no 53119495 - pág. 23/29 –
grifei
e
destaquei
).

Já no tópico da fundamentação jurídica do pedido condenatório, a autora diz o seguinte:

“Passemos agora a análise das condutas praticadas pela Instituição Ré que está enriquecendo ilicitamente às custas de milhares de servidores.

Preleciona o
artigo 186, do Código Civil de 2002,
que: (...).

A ação consciente e voluntária da instituição financeira Ré, violou o direito de terceiros e causou danos a autora, o que
por força do artigo 927, do Código Civil
de 2002, acarreta o dever de indenizar. (...)

O não pagamento de tais valores, proporcionará a instituição financeira Ré, o enriquecimento ilícito em detrimento do patrimônio da autora, o que é vedado pelo artigo 884 do Código Civil de 2002: (...)

Desta forma, necessário se faz a procedência integral da presente demanda. (...)

A questão central a justificar a condenação do Banco do Brasil ao pagamento de danos materiais, portanto, está na má gestão e má execução do fundo, considerando a não atualização dos valores depositados
.

Desse modo, quando após pelo menos 30 (trinta) anos de rendimentos o Autor se depara com a modesta quantia de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), sabe-se, intuitivamente e por questão de bom senso, que há algo de muito errado com o valor afetado pelo Banco gestor.

Por essa razão
a Autora contratou perícia técnica contábil para ter substrato material para a presente Ação
.

De acordo com a referida perícia técnica contábil, os valores depositados a título de PASEP na conta da Autora, se devidamente atualizados conforme a legislação e, para fins de orientação e referência contábil até o momento da propositura da presente ação, somaria o montante de R$ 21.327,04
(vinte e um mil trezentos e vinte e sete reais e quatro centavos).

Portanto, após delineamento fático e probatório amplamente desmontado a Vossa Excelência, o Banco do Brasil devera se condenado a pagar os valores depositados a titulo de PASEP devidamente atualizados, conforme parecer técnico contábil que segue este petitório”
(cf. Id. no 53119495 - Pág. 35 –
grifei
e
destaquei
).

Como se vê, a autora fundamenta o pedido indenizatório na suposta “
má gestão e má execução do fundo
”, porque, segundo alega, o Banco não teria preservado na sua conta o saldo acumulado até a promulgação da Constituição Federal (18/08/1988), e não procedeu à devida atualização dos valores, razão pela qual entende que o Banco deve ser responsabilizado nos moldes dos arts. 186 e 927, do Código Civil, sob pena de enriquecimento ilícito.

Assim, o julgamento da demanda não parece depender de análise de operações financeiras em si, já que a autora não pretende a revisão dos índices de correção, mas sim apenas apuração da possível ocorrência de ato ilícito gerador de dano material indenizável.

A propósito da competência das Varas Cíveis de Feitos Gerais para processar e julgar demandas indenizatórias fundadas em má gestão do fundo PIS/PASEP e erros na atualização dos respectivos valores, já decidiram muito recentemente ambas as Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado deste eg. Tribunal de Justiça:

“
EMENTA
: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTE DE CORREÇÃO DO VALOR DEPOSITADO DO FUNDO PIS/PASEP. ATUALIZAÇÃO DO VALOR QUE COMPETE AO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PIS/PASEP E NÃO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. O ARTIGO 4°, INCISO II, ALÍNEA “B” DO DECRETO 9.978/2019. NÃO INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1o, INCISO I DO PROVIMENTO 004/2008/CM. (...) COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. CONFLITO PROCEDENTE.

1. (...) 2. O artigo 1o, inciso I, do Provimento n. 004/2008/CM, disciplina que compete as varas especializadas de direito bancário processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por Instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central. 3. Neste conflito, prevalece a tese de que a competência é da vara cível, pois a causa não é decorrente de operações realizadas por Instituições financeiras, mas sim de operação realizada pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP (Art. 4o, II, ‘b’ do Decreto 9.978/2019)” – TJMT – 1a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado – CC 1009337-18.2020.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – j. 06/08/2020 – Publicado no DJE 10/08/2020).

“
EMENTA
:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE A 3a VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO E A 9a VARA CÍVEL, AMBAS DA COMARCA DE CUIABÁ – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – MÁ GESTÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA PIS/PASEP – COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL – EXCEÇÃO PREVISTA NO §2o, INCISO I, DO ARTIGO 1o, DO PROVIMENTO 004/2008/CM – PRECEDENTES DESTA CORTE – CONFLITO PROCEDENTE. A ação que discute a má gestão da instituição financeira em relação aos depósitos do programa PIS/PASEP e pretende a responsabilização nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, apresenta natureza eminentemente civil, de modo que o seu processamento e julgamento compete à vara cível e não ao juízo especializado em direito bancário” (
TJMT – 2a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado – CC
1008534-35.2020.8.11.0000 – Rel. DIRCEU DOS SANTOS – j. 06/08/2020 – Publicado no DJE 20/08/2020).

“
EMENTA
:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – MÁ GESTÃO DOS RECURSOS DO PROGRAMA PIS/PASEP - COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL –EXCEÇÃO PREVISTA NO §2o, INCISO I, DO ARTIGO 1o, DO PROVIMENTO 004/2008/CM – CONFLITO PROCEDENTE. A ação que discute a má gestão da instituição financeira em relação aos depósitos do programa PIS/PASEP e pretende a responsabilização nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, apresenta natureza eminentemente civil, de modo que o seu processamento e julgamento compete à vara cível e não ao juízo especializado em direito bancário” (
TJMT – 2a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado – CC
1012349-40.2020.8.11.0000 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 06/08/2020 – Publicado no DJE 14/08/2020).

Posto isso, julgo procedente o presente conflito negativo, declarando o Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT competente para processar e julgar a ação (Proc. no 1012970-11.2020.8.11.0041).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020